Tribunal: STF
Processo: ARE 1267459
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Verifico que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 1.093 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.237.351, Rel. Min. Marco Aurélio. Assim, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente